Tribunal: TJBA
Processo: 8025661-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025661-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LEANDRO NUNES DA COSTA Advogado(s): DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITOS DE IPTU. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA QUITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, ajuizada em razão de suposta negativação indevida por débitos de IPTU. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada com vistas à suspensão dos efeitos da negativação, diante da alegação de quitação dos débitos tributários ou de sua prescrição. III. Razões de decidir: 3. O crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN. 4. A documentação apresentada não permite identificar, de forma inequívoca, a quitação dos débitos impugnados nem a correlação direta com as inscrições e negativações contestadas. 5. Ausência de demonstração clara da probabilidade do direito, condição indispensável para a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de certeza e liquidez do crédito tributário somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca, apta a demonstrar, de forma clara, a quitação ou inexigibilidade do débito. 2. A ausência de nexo direto entre os documentos de pagamento e os débitos negativados inviabiliza a concessão de tutela antecipada.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8025661-53.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LEANDRO NUNES DA COSTA e como apelada MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, 07 de outubro de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça